Tribunal: TJSP
Processo: 2101745-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101745-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA., é agravado PREFEITO DO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.278
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101745-91.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGRAVANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA.
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE INDAIATUBA
MANDADO DE SEGURANÇA
LIMINAR

AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO

INDEFERIMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Havan
Lojas de Departamento Ltda. contra r. decisão copiada a fls. 131/132,
proferida nos autos do mandado de segurança que impetrou contra ato
do Prefeito Municipal de Indaiatuba, que indeferiu a liminar visando a
reabertura de seu estabelecimento comercial.

A agravante busca reforma, sustentando em suma a
presença dos requisitos autorizadores da medida.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
168), a agravada respondeu.
É o relatório.
O inconformismo não merece acolhida.
Não sendo possível, com os elementos disponíveis,
enquadrar como hipermercado a atividade desenvolvida pela agravante,
não se vislumbra no seu pleito presença do requisito da relevância da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação, indispensável para a concessão da liminar almejada.
De outra parte, ao menos em princípio, não cabe ao
Judiciário interferir na atividade regulatória exercida pelo Executivo na
tarefa de minorar os efeitos da pandemia sobre a população, seja para
reduzir, seja para ampliar as medidas de contenção.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR